Tribunal: TJDFT
Processo: 0743869-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE VELHA. PROCEDIMENTO COMUM. PERIGO DE DANO. INEXISTÊNCIA.
1 – Reintegração de posse. A ação de reintegração de posse é prevista para aquele que tenha perdido a posse sobre determinado bem, em razão de ato clandestino, precário ou violento, e que visa reintegrar o autor na posse da coisa perdida.
2 – Posse velha. Na forma do art. 558 do CPC, ultrapassado o prazo de ano e dia, configura-se a posse velha, passando a ação a ser regida pelo procedimento comum, devendo o pedido liminar de reintegração de posse preencher os requisitos da tutela provisória, prevista nos arts. 300 a 310 do CPC.
3 – Perigo de dano. Inexistência. O esbulho ocorreu, aproximadamente, no ano de 2020, e a ação foi ajuizada apenas em 2023, ou seja, 3 (três) anos depois, o que, ao menos por ora, afasta a urgência do pedido.
4 – Agravo de instrumento conhecido e não provido.
lp